Tribunal: TJPA
Processo: 0018915-33.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018915-33.2019.8.14.0401

APELANTE: TIAGO VENICIUS SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB VALORADAS FAVORAVELMENTE E JUÍZO A QUO DE FORMA ERRÔNEA NÃO APLICA A PENA NO MINIMO LEGAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.
R
ECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. decisão UNÂNIME.

I. Mérito. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo da apelante no evento reprovável;

II. Analisando-se a sentença recorrida, deve ser revista, já que foi valorada de forma errônea. Na primeira etapa, verifica-se que o magistrado fixou a pena-base ao apelante em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ambas acima do mínimo legal, embora tenha valorado todas as circunstâncias judiciais de forma favorável ao réu. Na segunda etapa de aplicação da pena o Magistrado considerou ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. Na última fase, considerou a não incidência de causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, devido ausência de outras causas modificadora de pena. Mantenho a adoção do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a aplicação da pena no mínimo legal.

III. Destarte, analisando a dosimetria, observa-se que o juiz se equivocou na valoração dos antecedentes criminais, uma vez que a certidão presente nos autos não dá conta da existência de sentença condenatória em outro crime com trânsito em julgado. Assim, com base no art. 44, do CP, e em razão da aplicação da pena em seu patamar mínimo, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser estipulada pelo juízo da execução,
nos exatos termos da fundamentação.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

TIAGO VENICIUS SILVA SOARES, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, pelo crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal
. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA.

Em suas razões (
ID. 6790298)
o recorrente requer a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, e a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, apenas para que a pena-base seja fixada no mínimo legal (ID. 6790302).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso interposto.
(ID.
7742871).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se do
Recurso de Apelação proposto por TIAGO VENICIUS SILVA SOARES
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém
/PA.

Narra a peça vestibular que, no dia 26 de agosto de 2019, por volta de 12h55min, em via pública, na Praça do Operário, Bairro São Brás, Belém/PA, o denunciado, Tiago Venicius Silva Soares, cometeu crime de furto, em desfavor da vítima, Regina Lúcia dos Santos Mendes.

Narra a ofendida [declaração à fl. 08] que, na data, local e hora mencionados acima, encontrava-se no interiar de um transporte coletivo, com seu aparelho celular [marca MOTOROLA, cor DOURADA] descansando em cima de suas pernas, quando de súbito o denunciado, que estava do lado de fora do ônibus pulou pela janela, subtraiu o objeto e empreendeu fuga.

Ato contínuo, a vítima desceu do transporte coletivo a fim de solicitar ajuda de uma guarnição da Polícia Militar que se encontrava às proximidades do local do crime.

Narra o condutor José Guilherme Freitas de Souza (declaração à fl. 05] que se encontrava realizando ronda ostensiva pelas imediações do Terminal Rodoviário de Belém, na companhia dos policiais militares Cleber Brito dos Santos e Jadielson da Silva Pereira, quando foram acionados pela vítima, informando que haviam furtado o seu aparelho celular, bem como relatou as características físicas do agente e sua vestimenta, além das características do objeto furtado.

Diante das informações repassadas pela vítima, os agentes da lei iniciaram diligências às proximidades do Terminal Rodoviário de Belém a fim de capturar o criminoso, quando, ao chegarem na Praça da Leitura, às proximidades do Monumento Memorial Magalhães Barata, encontraram um homem com as características físicas e vestimentas relatadas pela vítima.

Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou esconder um aparelho celular no interior do Monumento Memorial Magalhães Barata.

Diante dessa constatação, os agentes da lei realizaram a abordagem do denunciado, que se identificou como Tiago Venicius Silva Soares. Em seguida, procederam à revista

pessoal no denunciado, mas o objeto subtraído não foi encontrado.

Ao ser questionado acerca furto do aparelho celular, o denunciado confirmou a autoria delitiva, bem como levou os policiais até o Monumento Memorial Magalhães Barata, onde havia guardado o objeto. Diante desse fato, os agentes deram voz de prisão ao denunciado.

Posteriormente, os policiais levaram o denunciado até a vítima, que não hesitou em reconhecê-lo como autor do delito, além de reconhecer também o seu aparelho celular.

Conduzido à Seccional do Bairro de São Brás, a fl. 09, o derfurciado, perante a autoridade policial, negou os fatos narrados acima, atribuindo a autoria delitiva a um amigo seu de prenome "RODRIGO”.

Diante disso, O Ministério Público denunciou TIAGO VENICIUS SILVA SOARES como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 07 de janeiro de 2021, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 30 (trinta) dias multa, no regime aberto.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

Em suas razões (ID. 6790298) o recorrente requer a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, e a redução da pena de multa.

MÉRITO

1.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta a tese de que não haveria provas suficientes para a condenação do réu, visto que não teria sido apreendido nada com ele, e a vítima não teria sido ouvida em juízo para confirmar os fatos narrados na denúncia.

Ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, pois depreende-se dos autos que a autoria e materialidade do crime restaram sobejamente provadas através do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 6790229), Auto de Entrega (ID 6790229) e depoimento da vítima e de testemunhas, vejamos:

A vítima REGINA LUCIA DOS SANTOS MENDES, ouvida apenas na fase inquisitorial por não ter comparecido em juízo, relatou:

“(...) que estava no ônibus com o celular em mãos, as quais estavam descansando no seu colo, quando rapidamente um indivíduo que estava fora do coletivo pulou pela janela e furtou o aparelho. Afirmou que logo desceu do ônibus para solicitar socorro, tendo acionado uma guarnição da polícia militar, informando as características físicas do indivíduo, o qual foi posteriormente localizado, tendo reconhecido o mesmo, bem como seu aparelho celular”.

O policial militar JOSE GUILHERME FREITAS DE SOUZA relatou em juízo

“(...) que foram acionados pelo CIOP sobre a ocorrência do furto de um celular da vítima que estava no ônibus, e conseguiram localizar o réu, o qual confessou o

delito e informou onde havia escondido o celular. Relatou que o aparelho foi

devidamente encontrado, tendo a vítima reconhecido o acusado como autor do

crime. Reconheceu o acusado presente na audiência como o indivíduo que foi

preso no dia dos fatos”.

O policial militar CLEBER BRITO DOS SANTOS relatou em juízo:

“(...) que estavam em ronda próximo ao terminal rodoviário, quando foram abordados pela vítima, afirmando que um indivíduo havia puxado seu aparelho celular. De posse das características do autor do roubo, saíram em busca do mesmo e conseguiram localizar o réu, o qual confessou o delito e informou onde havia escondido o celular, o qual foi devidamente encontrado, tendo a vítima reconhecido o acusado como autor do crime. Reconheceu o acusado presente na audiência como o indivíduo que foi preso no dia dos fatos.”

Desse modo, observou-se a simetria dos relatos da vítima e testemunhas, que ratificaram os termos da exordial acusatória, em detrimento da tese defensiva, onde não se pode esquecer que nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

Vale frisar ainda, que o depoimento do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. CORROBORA ELEMENTOS DO INQUÉRITO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. I - Os elementos produzidos no inquérito, quando corroborados pela prova judicial, poderão ser utilizados para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria. II - Segundo jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente. [...] VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07163540820198070007 DF 0716354-08.2019.8.07.0007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”

Dessa forma, os depoimentos da vítima e dos policiais militares demonstram de forma inequívoca a prática do crime pelo acusado TIAGO VENICIUS SILVA SOARES como autor do delito, não havendo que se falar em insuficiência de provas, restando escorreita a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

Logo, não merece ser acolhida a tese de absolvição nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

II. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL

Pugna a Defesa pela redução da pena base no mínimo legal, bem como a fixação da pena de multa.

Prima facie, cumpre assentar que ao proceder a individualização da pena, o magistrado deve observar e analisar as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal para que haja a correta aplicação dentre as cominadas e em quantidade necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, a fim de que não haja ilegalidade na pena fixada.

Ao elaborar o cálculo dosimétrico, consignou o Juízo singular:

“Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a ser imposta ao réu TIAGO VENICIUS SILVA SOARES

Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra);

Antecedentes do acusado imaculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado (neutra);

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de furto, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);

Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra);

Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra);

Situação econômica do acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias e nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, CALCULADA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Levando-se em conta que o acusado não satisfaz os requisitos do inciso III do artigo 44 do CP, ou seja, ostenta maus antecedentes criminais, bem como a sua conduta social demonstra que é propenso a viver a margem da sociedade, deixo de promover a substituição da pena imposta”.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos, vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma errônea.

Na primeira etapa, verifica-se que o magistrado fixou a pena-base ao apelante em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ambas acima do mínimo legal, embora tenha valorado todas as circunstâncias judiciais de forma favorável ao réu.

Conforme jurisprudência pacífica, se todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, é de rigor a fixação da pena-base no mínimo legal.

Assim, levando em conta o equívoco na sentença, pois não havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, hei de fixar a pena-base e a pena de multa no mínimo legal, ou seja, no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na segunda etapa de aplicação da pena o Magistrado considerou ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, pelo que fixo a pena provisória no valor de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observando-se as restrições impostas pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na última fase
,
considerou a não incidência de causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Mantenho a adoção do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a aplicação da pena no mínimo legal.

Destarte, analisando a dosimetria, observa-se que o juiz se equivocou na valoração dos antecedentes criminais, uma vez que a certidão presente nos autos não dá conta da existência de sentença condenatória em outro crime com trânsito em julgado. Assim, com base no art. 44, do CP, e em razão da aplicação da pena em seu patamar mínimo, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser estipulada pelo juízo da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento

ao apelo para aplicar a pena no mínimo legal ao recorrente
TIAGO VENICIUS SILVA SOARES
pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro
, passando a condená-lo à pena
de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo após substituída por uma pena restritivas de direitos, a ser definida pelo Juiz da Execução,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023